Tribunal: TJDFT
Processo: 0744902-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0744902-30.2020.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos[1] pela agravada, conforme lhe faculta o art. 1.019, inc. II, do CPC, ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, §1o, do CPC). Manifeste-se, ainda, quanto à informação trazida pela agravada no sentido de que o fornecimento de energia elétrica no imóvel do agravante foi restabelecido em 02.10.2020[2]. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20884505, 28085833, 21010814, 21010816 [2] Id. 21193708.